Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DISTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO. VALORES PAGOS. NULIDADE DAS CLÁUSULAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DEVIDO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. O negócio jurídico entabulado entre as partes - comercialização de unidades imobiliárias - encerra relação de consumo. As sociedades empresárias que participam da cadeia de consumo ostentam legitimidade passiva para figurar na demanda e, segundo o artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor, respondem solidariamente pelos prejuízos aos consumidores. Cuidando-se de relação de consumo, configura faculdade do consumidor a escolha do foro para ajuizamento de demanda, podendo ele optar entre o foro de seu domicílio, do domicílio do réu ou, ainda, o foro de eleição, nos termos dos artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual deve ser rechaçada a tese de incompetência. A interpelação extrajudicial ou judicial não constitui pressuposto de constituição e validade da ação de ressarcimento dos valores pagos em razão de contrato de promessa de compra e venda. A parte contrária poderá requerer a revogação do benefício relativo à gratuidade de justiça, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que geraram a sua concessão. Alegações genéricas e desprovidas de provas atuais e robustas acerca da capacidade financeira da parte não são suficientes para a revogação da justiça gratuita concedida. São nulas as cláusulas do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor que estabeleça a retenção da totalidade dos valores pagos, por ofensa aos artigos 51, inciso IV, e 53, do referido diploma legal. No caso de rescisão contratual por desistência do promitente comprador, admite-se a retenção de percentual dos valores pagos, a fim de serem ressarcidas as despesas suportadas pelo promitente vendedor, observados os limites de 10% a 25%, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em se tratando de relação jurídica contratual, encerrada por intermédio de instrumento de distrato, do qual os consumidores se insurgem em relação à retenção integral dos valores, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme dispõe o artigo 405, do Código Civil. A correção monetária destina-se à recomposição do valor devido em virtude da perda inflacionária, incidindo desde cada desembolso. A cominação de multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, deve ser afastada quando não constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos.